Tribunal: STF
Processo: HC 126663
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Terceira sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Condenação. 3. Apelo defensivo considerado intempestivo ao fundamento de suficiência da intimação pessoal da Defensoria Pública em plenário. 4. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e do art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Alegação de excesso de prazo na prisão cautelar. Inocorrência. Acusado foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Ordem parcialmente concedida tão somente para determinar ao TJ/MG que prossiga no julgamento do recurso defensivo, mantida a prisão cautelar do acusado.